Tribunal: TJSP
Processo: 9089002-13.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Ação de indenização por perdas e danos em virtude de erro médico – Culpa do profissional assistente não demonstrada de forma cabal – Laudo pericial atestando a adequação da atuação durante a realização do parto e excluindo o nexo de causalidade entre a intervenção e o óbito – Improcedência do pedido – Sentença reformada – Recurso provido.